Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702609-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MIGUEL BARBOSA DA SILVA FILHO PACIENTE: JOSE MATEUS DA SILVA NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por MIGUEL BARBOSA DA SILVA FILHO, advogado regularmente inscrito (no 51.284) na Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional do Distrito Federal), tendo como paciente JOSÉ MATEUS DA SILVA NASCIMENTO (nascido em 10/08/2000 – 21 anos), e autoridade coatora o Juízo da 2a VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO GAMA. Segundo narra a peça inicial, o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de dezembro de 2021, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal. Prisão esta convertida em preventiva, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, nos autos do processo no 0713736-31.2021.8.07.0004. O impetrante afirma que a decisão proferida é genérica, sem lastro concreto e não justifica a medida excepcional imposta ao paciente. Destaca, entre outros, que o paciente é primário, possui bons antecedentes criminais, residência fixa, família constituída e profissão definida. Discorre acerca dos requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente e da ausência destes no caso concreto, bem como para que seja posto em liberdade. Tece arrazoado acerca da presença dos requisitos necessários para concessão de liminar. Postula, nesse contexto, a concessão da ordem em caráter liminar, a ser confirmada ao final para conceder ao paciente “o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo”. O feito foi instruído com as documentações de IDs no 32274924 e seguintes. É a síntese do necessário. Decido. Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento, em tese, do crime tipificado no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal. Em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro, em princípio, qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. No caso em análise, consta da denúncia, recebida em 12/01/2022, o seguinte (ID. 32274926): No dia 14 de dezembro de 2021, por volta das 20h30min, na vicinal DF385, Núcleo Rural Ponte Alta De Baixo, Gama/DF, JOSE MATEUS DA SILVA NASCIMENTO e dois indivíduos ainda não identificados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram dinheiro em espécie, aparelhos celulares e diversos outros bens descritos na Ocorrência no 5.582/2021-20aDP (ID 111437924), pertencentes às vítimas Raquel Ferreira da Costa, Ozéas Nunes de Jesus, Paulo Henrique Oliveira da Silva, Geremias Joel Rodrigues da Silva, Elizabete Martins da Silva, Eliane Rodrigues de Jesus e Transport Mobilidade Urb e Coop Ltda. Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, JOSE e os coautores ainda não identificados embarcaram no ônibus que fazia o trajeto Gama x Serra Dourada-GO, quando na vicinal que dá acesso ao Serra Dourada, anunciaram o assalto. De acordo com as vítimas, um dos autores permaneceu na parte dianteira do veículo e portava uma arma de fogo, enquanto os outros dois recolhiam os pertences dos passageiros na parte traseira do ônibus. Restou apurado que as vítimas Ozeas e Raquel reagiram ao assalto, oportunidade em que conseguiram retirar um simulacro de arma de fogo de um dos assaltantes. Nesse momento, o assaltante que portava uma arma de fogo de cor prata e que subtraia o dinheiro do caixa do ônibus, efetuou um disparo de arma de fogo na direção das vítimas no intuito de auxiliar os comparsas. Após os autores se evadiram do interior do ônibus. Ocorreu que uma guarnição da polícia militar foi informada do assalto e que os assaltantes estavam empreendendo fuga em veículo GM/Corsa. Ao iniciarem as diligências, se a guarnição se deparou com o veículo GM/Corsa e um dos ocupantes desembarcou efetuando disparos contra os milicianos enquanto outro conseguiu se evadir, sendo capturado somente JOSE MATEUS DA SILVA NASCIMENTO. No veículo abandonado pelos assaltantes foram encontrados diversos bens pertencentes às vítimas, uma arma de fogo artesanal, cor prata, cabo preto e um simulacro de arma de fogo. Consta, também, que no interior do ônibus, foi encontrado um projétil deflagrado. No entanto, ao contrário do que afirma o impetrante, a decisão proferida pelo Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia (ID no 32274925) não contém somente referências genéricas e abstratas acerca da necessidade da custódia cautelar, uma vez que o magistrado, com o intuito de evidenciar a necessidade de segregação cautelar do acusado, procedeu à análise minuciosa do caso ao converter o flagrante em preventiva. Sob esse descortino, entendo que a prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública, sobretudo, por, como apontado pelo magistrado do NAC, terem os fatos sido praticados no interior de ônibus de transporte coletivo de passageiros e contar a ação delituosa, ao menos, com oito vítimas, além de ter envolvido disparo de arma de fogo, conjunto que, a meu ver, justifica a sua segregação cautelar. Aliado a isso, compreendo que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço. Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado desta Turma: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os pressupostos para a segregação cautelar se constam dos autos indícios de autoria e prova da materialidade de crime imputado ao paciente, preso em flagrante pela prática, em tese, de crime de tentativa de homicídio qualificado pelo meio cruel e pelo recurso dificultador da defesa da vítima. 2. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 3. Se as circunstâncias em que o delito foi praticado denotam maior periculosidade do paciente, autorizada está a custódia preventiva para assegurar a ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema. 5. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1380528, 07317369120218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custodia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo. Ademais, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 1 de fevereiro de 2022 12:56:01. Desembargador Gilberto Pereira Relator